Tribunal: STF
Processo: RE 1280104
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, que manteve sentença que negou o direito ao abono de permanência a servidora municipal vinculada ao RGPS.
    2. O art. 102, § 3º, da Constituição exige, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Por sua vez, o art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que para caracterizar a repercussão geral deve ser considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. O § 2º do mesmo artigo impõe à parte recorrente o dever de demonstrar a existência de repercussão geral. 
    3. Visto brevemente o quadro normativo relevante, passa-se à análise do caso. 
    4. O recurso não trata de hipótese de repercussão geral presumida, uma vez que não houve contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (STF), nem reconhecimento de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo (CPC, art. 1.035, §3º). Diante disso, a sua admissibilidade exige que a demanda não apenas ultrapasse os interesses das partes, como também se mostre adequada para a discussão das questões constitucionais relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Do exame do caso concreto, porém, estou convencido que o recurso extraordinário não preenche os requisitos fáticos, normativos e comparativos necessários para o seu conhecimento.
    5. A jurisprudência do STF já afirmou que é ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário. A alegação de repercussão geral com fundamentação insuficiente ou não demonstrativa da relevância e transcendência do caso impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 807143-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, grifos acrescentados)
    6. Citem-se, ainda, contendo igual orientação, o ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 696.347-AgR-segundo, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 762.114-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, AI 717.821-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 858.726-AgR, sob a minha relatoria.
    7. É preciso ter em conta, também, que o recurso deve ser capaz de evidenciar que a hipótese se destaca dos outros milhares de processos com os quais concorre, de modo a exigir a análise por esta Corte, com preferência sobre os demais feitos, no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Vale dizer: o reconhecimento de repercussão geral tem uma insuperável dimensão comparativa, que afere o peso relativo da questão discutida em contraste com as demais.
    8. É bem de ver que o reconhecimento da repercussão geral produz a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão (CPC, art. 1.035, § 5º). Dessa forma, a decisão a este respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    9. A não demonstração da relevância constitucional e transcendência da questão debatida, a justificar a paralisação e retardamento de todos os processos em que discutida a matéria, impede que se extraiam do caso concreto razões suficientes para se fixar um precedente vinculante, em regime de repercussão geral. Como natural, não incidem na hipótese os arts. 1.035, § 8º, e 1.039, parágrafo único, do CPC. 
    10. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 102, § 3º, da CF; 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; 21, § 1º, e 327, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator